Tribunal: TJES
Processo: 5006069-48.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006069-48.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISMAEL RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006069-48.2022.8.08.0048

RECTE.: ISMAEL RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA

RECDO.: VIA VAREJO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ONLINE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O MÍNIMO DO DIREITO ALEGADO. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
DISTORÇÃO DOS FATOS. VEDAÇÃO. ACERTADA A APLICAÇÃO DA PENA PROCESSUAL POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO IMPROVIDO.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que teria adquirido aparelho celular no valor de R$ 3.944,50 na loja requerida, contudo, mesmo após a quitação do boleto, a compra foi cancelada, sem a devolução da quantia paga, pelo que postula restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID 4276767), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, bem como excluir a condenação por litigância de má-fé.

Tese da parte ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4276770, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4327205) dispôs que: “
Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e, ademais, condenar o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, importa destacar que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII,
in verbis
: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, em que pese a insatisfação da parte autora, não há qualquer evidência acerca da ocorrência de ato ilícito, ou mesmo falha na prestação dos serviços da ré.

Ora, a espelho do que indicou a sentença recorrida, é certo que quem alega tem o ônus de provar (art. 373 do CPC), ou seja, ao autor cabe comprovar os fatos constitutivos do direito que alega, e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito, como disposto no art. 373 do CPC; no entanto, não há qualquer prova nos autos que demonstre o alegado pelo ora recorrente.

Da análise do presente feito, entendo que o autor não se desuncumbiu da sua obrigação de juntar aos autos a comprovação mínima do direito alegado, que poderia ser feita através da juntada do comprovante de pagamento original, o qual foi supostamente perdido pelo autor, ou mesmo comprovante de movimentação da conta, o qual também não foi apresentado nestes autos.

Ademais, ao ID. 4327190, consta resposta do ofício encaminhado ao Banco Bradesco, que foi retificado pelo banco ao ID. 4327202. Assim, o que se depreende da resposta da instituição financeira é que “
conforme documentos anexos, não houve o pagamento do valor de R$ 3.944,50, tendo que apesar do título ter sido registrado, o mesmo não foi pago, sendo baixado em 17/01/2022 por falta de pagamento
”, e ainda, posteriormente, um pedido de desculpas pelo ocorrido: “
Nestes termos apresentamos a Vossa Excelência, nossas escusas pelo ocorrido, deixando consignado que em momento algum houve por parte do Banco ou de qualquer um de seus prepostos a intenção de causar qualquer prejuízo às partes ou omitir informações a Vossa Senhoria
”.

Ora, a partir do exposto, não restam dúvidas de que o pagamento do boleto supostamente feito pelo autor em dinheiro, junto ao caixa do Banco Bradesco, não foi efetivado, não tendo o autor desembolsado qualquer quantia. Desta feita, não há que se falar em estorno do valor pago, tampouco indenização por danos morais, eis que inexistente o dever de reparar quando não demonstrada conduta ilícita da recorrida.

Diante do exposto, em que pese a irresignação autoral, entendo que as provas juntadas comprovam que o recorrente não pagou qualquer quantia, tendo o título sido cancelado posteriormente por falta de pagamento, razão pela qual não se justifica a restituição do importe de R$ 3.944,50.

Por fim, mantenho a condenação do autor por litigância de má-fé, tendo em vista que restou provado que o ora recorrente adotou, voluntariamente, como causa de pedir de seu pedido indenizatório, fato manifestamente incompatível com a verdade, aduzindo o pagamento de parcela que sabia não ter sido paga, tampouco em dinheiro e na boca do caixa, a fim de induzir o Juízo em erro, para que a pretensão fosse julgada procedente, conforme disposição dos artigos 80, inciso II, c/c artigo 81 do CPC. Desta feita, impõe-se o reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos da sentença ora objurgada.

Por fim, apesar do recurso inominado não ser o instrumento processual adequado para discutir a parcialidade de magistrado, a sentença analisou corretamente o conjunto probatório produzido nestes autos, agindo o magistrado sentenciante com zelo e profissionalismo, ao apurar a existência de casos semelhantes, eis que a demanda judicial não pode e não deve ser tratada como instrumento para enriquecimento ilícito, sob pena de ofensa ao próprio Estado Democrático de Direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, sendo incabível a suspensão da exigibilidade da multa processual aplicada.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)